Tribunal: TJBA
Processo: 8006381-82.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006381-82.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: SANDRA MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DAIANA JESUS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a nulidade dos parcelamentos automáticos realizados pela instituição financeira e condenando-a à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do parcelamento automático da fatura do cartão de crédito sem o consentimento expresso do consumidor; e (ii) determinar a aplicabilidade da repetição em dobro do indébito e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento automático de fatura de cartão de crédito sem o consentimento expresso do consumidor viola o dever de informação e a liberdade de contratação, configurando prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4. A Resolução nº 4.549/2017 do Conselho Monetário Nacional exige que o financiamento do saldo devedor de cartão de crédito seja oferecido ao consumidor de forma mais vantajosa, mas não autoriza a imposição unilateral do parcelamento sem a anuência do titular do cartão.

5. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. A alteração unilateral da forma de pagamento e a cobrança indevida de valores não contratados geram transtornos que ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização.

7. O valor arbitrado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função ressarcitória e punitiva, sem representar enriquecimento ilícito da parte lesada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006381-82.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada SANDRA MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.